Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702746-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EUZENIR GOMES SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra decisão (id. 77897227 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação executiva (processo no 0026017-16.2014.8.07.0001), movida contra EUZENIR GOMES SOUZA, indeferiu pedido de penhora parcial dos rendimentos salariais da executada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em linhas gerais, que a impenhorabilidade de salário, soldo e remuneração prevista no art. 833, IV, CPC, não é absoluta, sendo possível sim a penhora sobre o salário do devedor, desde que não prejudique a garantia da sua subsistência digna, haja vista a necessidade de assegurar o pagamento da dívida em favor da parte credora. Assevera que a possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas de natureza não alimentar vem sendo admitida pelo STJ, inclusive, na Corte Especial, conforme julgamento do RESP no 1.582.475/MG, de modo a ser permitida a penhora no presente caso. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado para deferir a penhora de parte dos rendimentos da agravada. Preparo (id. 22791680) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito das considerações tecidas no recurso, o Código de Processo Civil não permite constrições dessa natureza, considerando que a única ressalva à impenhorabilidade salarial diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia, consoante exata dicção do disposto no art. 833, §2°. Nesse sentido, embora seja possível a penhora de valores desta natureza de forma excepcional, a hipótese dos autos não se coaduna com as exceções legais que permitem ao magistrado essa atuação, já que objetiva adimplir dívida estampada em cheques. Insta consignar, que o aresto colacionado pela recorrente, extraído do site do Superior Tribunal de Justiça – RESP 1.582.475/MG, muito embora julgado pela Corte Especial, não pode ser considerado como paradigma de aplicação obrigatório, porquanto não foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. Desse modo, considerando que a agravada não pode ser privada de seus vencimentos, que possuem natureza alimentar, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo da decisão para realizar o bloqueio de valores referentes a remuneração da parte devedora, por configurar expressa violação à previsão constante do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Na situação concreta dos autos, restando ausente a verossimilhança das alegações recursais quanto a tese defendida pela parte recorrente, impossibilitada está a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora